Tribunal: TJES
Processo: 0007988-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. O réu busca a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito; e (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do furto qualificadamente imputado estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pelas provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares Davi Lopes dos Santos e Vinícius Foreque Pereira da Silva. A res furtiva, consistente em fios de cobre subtraídos de rede pública de energia, foi encontrada em posse do réu, que admitiu o furto no momento da abordagem.

A ausência do réu ao interrogatório e sua consequente revelia não descaracterizam a robustez do conjunto probatório, que sustenta a condenação.

O princípio da insignificância é inaplicável no caso em razão da contumácia delitiva do réu, evidenciada por registros criminais anteriores pela prática de crimes patrimoniais. Nos termos da jurisprudência do STJ, a habitualidade delitiva é suficiente para afastar a insignificância, mesmo na ausência de reincidência formal (STJ, AgRg no HC n. 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais afasta a incidência do princípio da insignificância, independentemente de configuração de reincidência formal.

A subtração de fios de cobre da rede pública de energia, especialmente em contexto de habitualidade criminosa, possui reprovabilidade suficiente para caracterizar o delito de furto qualificado, sendo inaplicável a tese de ausência de lesividade significativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 301.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 578.039/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007988-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARQUIMAR SILVA PIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. O réu busca a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito; e (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade e a autoria do furto qualificadamente imputado estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pelas provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares Davi Lopes dos Santos e Vinícius Foreque Pereira da Silva. A res furtiva, consistente em fios de cobre subtraídos de rede pública de energia, foi encontrada em posse do réu, que admitiu o furto no momento da abordagem.

4. A ausência do réu ao interrogatório e sua consequente revelia não descaracterizam a robustez do conjunto probatório, que sustenta a condenação.

5. O princípio da insignificância é inaplicável no caso em razão da contumácia delitiva do réu, evidenciada por registros criminais anteriores pela prática de crimes patrimoniais. Nos termos da jurisprudência do STJ, a habitualidade delitiva é suficiente para afastar a insignificância, mesmo na ausência de reincidência formal (STJ, AgRg no HC n. 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais afasta a incidência do princípio da insignificância, independentemente de configuração de reincidência formal.

2. A subtração de fios de cobre da rede pública de energia, especialmente em contexto de habitualidade criminosa, possui reprovabilidade suficiente para caracterizar o delito de furto qualificado, sendo inaplicável a tese de ausência de lesividade significativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 301.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 578.039/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ARQUIMAR SILVA PIRES JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5º Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu requer a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação do princípio da insignificância (ID 10685874).

Contrarrazões ministeriais pelo não provimento do recurso (ID 10685877). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10949428).

Consta da denúncia que “
(...) no dia 17 de novembro de 2023, por volta das 07:35min, atrás da Rua Marataízes, no Beco que dá acesso ao Supermercado Extrabom, bairro Valparaiso, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, fios de cobre instalados na rede pública de energia (...) ”.

Pois bem.

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pela prova testemunhal.

O policial militar Davi Lopes dos Santos afirmou em Juízo que estava de folga, voltando da padaria, quando funcionários da portaria do seu condomínio informaram que havia um rapaz fazendo furto de fios de energia e passaram as características dele. Disse que encontrou o réu com um rolo grande de fio e que ele assumiu que tinha furtado e, inclusive, havia sofrido uma queda enquanto cortava os fios.

O policial militar Vinícius Foreque Pereira da Silva, relatou em Juízo que o soldado Davi estava de folga e solicitou a guarnição, via 190, informando que flagrou o réu furtando fios de energia. Disse, que quando chegou ao local o réu já havia sido abordado e foi encaminhado ao DPJ.

Verifica-se, portanto, que a
res furtiva
foi encontrada na posse do réu.

O réu não compareceu ao interrogatório, sendo decretada a sua revelia.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca do furto narrado na inicial, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, a insigne Magistrada prolatora da sentença registrou a inviabilidade da referida tese, considerando que
o réu possui diversos registros criminais pela mesma pratica delitiva
.

Sendo assim, entendo que a contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais é suficiente a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque, conforme orientação da Corte da Cidadania “
apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.